Tribunal: TJSP
Processo: 2135272-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso intempestivo – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração – Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para recurso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso não conhecido".